Tribunal: TJDFT
Processo: 0726749-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DESPACHO Considerando-se que o Ministério Público figura na ação principal (processo no 0749369-78.2022.8.07.0001), abra-se vista dos autos para a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me conclusos. Publique-se.